Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-19.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO.
1 – Não prospera a alegação defensiva no sentido de que inexistem elementos nos autos que comprovem a potencialidade lesiva do artefato, sequer a certeza para se afastar a possibilidade de tratar de mero simulacro.
2 – Com efeito, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a apreensão ou perícia de arma utilizada na conduta delituosa é dispensável para ensejar a aplicação da referida causa de aumento quando comprovado seu uso por outros meios de prova. 2.1 - Nessa linha, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
3 – Na espécie, o conjunto probatório contido nos autos se mostra coerente com os elementos colhidos na fase investigativa e com aquilo que foi produzido na fase processual. Com efeito, vale pontuar que as vítimas foram firmes em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, de modo a evidenciar que os criminosos portavam arma de fogo ao anunciarem o roubo.
4 – Ademais, o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento se tratava de mero simulacro ou de que não existia potencialidade lesiva, nos termos do artigo 156 do CPP, é da Defesa.
5 - A sentença condenatória descrita na folha de antecedentes criminais do 2° apelante transitou em julgado após a data do fato analisado no presente caso. Deste modo, não pode ser utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência, o que enseja a sua repercussão na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento da reprimenda.
6 – Apelação do 1o réu desprovida.
7 – Apelação do 2o réu parcialmente provida.